Tribunal: TJPA
Processo: 0002504-35.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002504-35.2018.8.14.0049

APELANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002504-35.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS AUTÔNOMAS. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), praticado mediante emprego de simulacro de arma de fogo contra adolescente de 12 (doze) anos, resultando na subtração de uma bicicleta. A defesa pleiteia: (i) absolvição por nulidade do reconhecimento e insuficiência probatória; (ii) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iii) afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicação plena da atenuante da confissão; e (iv) aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à causa de diminuição por semi-imputabilidade. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, com foco na fixação da pena-base acima do mínimo legal e na aplicação da atenuante da confissão; e (iv) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) na causa de diminuição da pena por semi-imputabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do reconhecimento não se configura quando há provas autônomas e independentes que sustentam a autoria delitiva, tais como o relato da vítima em juízo, o flagrante do réu de posse da res furtiva e a confissão extrajudicial do acusado.

4.

A prova testemunhal da vítima, confirmada em juízo sob o crivo do contraditório, possui força probatória apta à condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por depoimentos policiais e outros elementos probatórios.

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente pela utilização de simulacro de arma contra vítima menor de idade, o que extrapola o tipo penal.

6.

A atenuante da confissão espontânea foi aplicada com redução de 1/6 (um sexto), sendo inviável afastar a Súmula nº 231 do STJ, pois a pena já havia sido fixada abaixo do mínimo legal.

7.

A fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença como causa de diminuição por semi-imputabilidade revela-se desprovida de fundamentação idônea, sendo cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme autoriza o art. 26, parágrafo único, do CPB, diante do grau de discernimento reduzido constatado em laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade do reconhecimento pessoal é afastada quando há provas independentes e harmônicas que comprovam a autoria do delito.

2.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando as circunstâncias do crime, como a vulnerabilidade da vítima menor de idade, revelam maior reprovabilidade da conduta.

3.

Com a aplicação da atenuante da confissão a pena já foi reduzida além do mínimo legal.

4.

A fração de 2/3 (dois terços) é cabível na causa de diminuição da pena por semi-imputabilidade, desde que o laudo pericial evidencie capacidade reduzida de autodeterminação do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, parágrafo único, 59 e 157, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258, DJe 30.06.2025; STJ, HC 853.669/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0019241-37.2012.8.14.0401, rel. Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a reprimenda e fixá-la em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
m
antendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002504-35.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
DANIEL SANTOS DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/Pa, que o condenou pelo crime de roubo (art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro) à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 28255638 p. 3-4) em resumo, que no dia 26/03/2018, o Apelante portando um simulacro de arma de fogo, abordou o adolescente A.

B. S. D. S. e subtraiu a bicicleta que ele conduzia. A vítima retornava da escola quando, ao passar próximo à praça de skate, o agente exibiu o simulacro e anunciou o delito, obrigando-o a entregar o bem.

Após o crime, o Recorrente fugiu pela PA-140, sendo perseguido pelo ofendido até as proximidades da empresa Transfeitas. Ato contínuo, policiais militares foram informados do ocorrido, ocasião em que realizaram diligências e localizaram o Apelante pedalando o objeto subtraído, razão pela qual foi realizada a sua interceptação.

Na delegacia, a vítima reconheceu formalmente o Recorrente como o autor do roubo.

Devido aos fatos, o Apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28255727), contra qual a defesa recorreu (ID nº 28255753) questionando a validade do reconhecimento fotográfico, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e sustentou a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena para o mínimo legal; além do afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão reconhecida em sentença. E por fim, requer a aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade do artigo 26, parágrafo único, do CPB, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 28255758).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
seu improvimento
(ID nº 32047016).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não merece
prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta na denúncia (ID nº 28255638 p. 3-4) em resumo, que no dia 26/03/2018, o Apelante portando um simulacro de arma de fogo, abordou o adolescente A.

B. S. D. S. e subtraiu a bicicleta que ele conduzia. A vítima retornava da escola quando, ao passar próximo à praça de skate, o agente exibiu o simulacro e anunciou o delito, obrigando-o a entregar o bem.

Após o crime, o Recorrente fugiu pela PA-140, sendo perseguido pelo ofendido até as proximidades da empresa Transfeitas. Ato contínuo, policiais militares foram informados do ocorrido, ocasião em que realizaram diligências e localizaram o Apelante pedalando o objeto subtraído, razão pela qual foi realizada a sua interceptação.

A autoria, resta comprovada, por meio da declaração do ofendido prestada perante a autoridade policial, corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O ofendido
A.

B. S. D. S. que na época possuía 12 (doze) anos
, em juízo declarou como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelo apelante, além de ter o reconhecido em delegacia e confirmado durante a audiência de instrução, não havendo possibilidade de dúvida nos reconhecimentos realizados, uma vez que a vítima permaneceu em contato direto e sob ameaça do acusado por tempo suficiente, tendo ainda declarado que chegou a ido atrás do Recorrente, contudo, sem sucesso de alcançá-lo, assim, se conclui que teve a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas.

Além do mais, também em Juízo os policiais militares que atenderam à ocorrência no dia dos fatos, confirmaram o que foi declarado na Delegacia de que estavam em ronda quando foram informados acerca de um roubo que acabara de ocorrer, sendo indicado o sentido para o qual o Recorrente havia se direcionado, ocasião em que após diligências o encontraram ainda de posse da
res furtiva,
bem como do simulacro de arma de fogo.

O Apelante apesar de deixar de comparecer em Juízo, confessou o delito perante a autoridade policial (ID nº 28255634 p. 17).

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra a vítima.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento para o mínimo legal.

Razão
não assiste
à defesa.

Segue trecho da sentença em que considerou como desfavorável o vetor circunstâncias do crime:

“(...)

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP)
:

(a) (...)

(e) As
circunstâncias

do crime
devem ser valoradas, tendo em vista que o agente utilizou de um simulacro para ameaçar a vítima que ao tempo do fato era menor de idade, portanto se valendo da pouca experiência e vulnerabilidade da vítima. (f) As
consequências do crime
são inerentes ao crime e há nos autos termo de entre do bem restituído à vítima, portanto trata-se de circunstância neutra. (g) O
comportamento da vítima
, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. (h) Não há elementos nos autos que possibilite auferir a
situação econômica
e financeira do réu.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado
em 04 (quatro) anos e 9 (meses) de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.”

Com efeito, a
nalisando a circunstância judicial circunstâncias do crime verifica-se que está adequadamente negativada
não somente pela utilização de um simulacro de arma de fogo, mas sim em razão da tenra idade da vítima, resultado que extrapola o núcleo típico do roubo.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. QUANTUM DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. IMPERIOSO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando substitutivo de revisão criminal.

2. O registro na sentença e no acordão do fato de o réu estar em gozo de liberdade provisória em 3 processos quando da prática do delito e da existência de emprego de violência contra
vítima menor de idade justifica o aumento da pena-base.

3. (...)

9. Habeas corpus parcialmente concedido, tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência e, em consequência, proceder ao redimensionamento da dosimetria da pena, nos moldes expostos.

(HC n. 853.669/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

3.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão:

O recorrente pleiteia o afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicar na totalidade a fração de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a pena base foi fixada abaixo do mínimo legal, e utilizando a fração de 1/6 (um sexto) conforme se vê:

“Assim sendo, considerando que a confissão do acusado faz parte da circunstância preponderante da personalidade do agente, conforme orientação jurisprudencial dominante, atenuo a pena do crime em 1/6, passando a dosá-la em
3 (três) anos e 11 (meses) e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

4.

Da aplicação da fração máxima com relação à causa de diminuição atinente à semi-imputabilidade reconhecida em sentença:

Assiste razão a defesa quando afirma que a fração mínima de diminuição foi aplicada sem qualquer fundamentação legal, conforme trecho a seguir da sentença:

“
3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição
:

Ausentes causas de aumento, porém presente causa de diminuição em virtude do réu ser considerado Semi imputável, conforme laudo e decisão de homologação do laudo, (autos em apenso nº 0007002-77.2018.8.14.0049 - ID. 68244624 e ID. 95293263).

O laudo pericial apontou que o réu “ao tempo da ação, por retardo mental leve, parcialmente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos, sendo parcialmente capaz de determinasse de acordo com esse entendimento”.

Portanto, conforme laudo, é Semi imputável, o que permite a aplicação do art. 26 do ou do art. 96, ambos do CP, referente à medida de segurança.

Entretanto, no presente caso, entendo mais benéfico para o réu, o disposto no art. 26 da lei subjetiva penal.

Pelo exposto, diante do comando previsto no art. 26 do CPB, tenho por bem reduzir a pena em 1/3.

Deste modo, deve o réu cumprir, definitivamente, a pena de
02 (dois) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias e 30 (trinta) dias multa,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial
: Fixo
o regime inicial aberto
para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB.”

Logo, adoto a fração de 2/3 (dois terços), prevista no art. 26, parágrafo único, do CPB.

Assim, considerando que na segunda fase a pena foi fixada em 03 (três) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, com a aplicação da causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços), fixo a reprimenda em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda e fixá-la em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
m
antendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2026